Tribunal: STF
Processo: ARE 1013598
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-17
Data de publicação: 2017-02-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA O FUNDAMENTO DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITIRA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1.  A parte recorrente não atacou o único fundamento da decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso extraordinário (incidência da Súmula 284/STF). Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação desta Corte. Precedente.



    2.  Agravo interno a que se nega provimento.